Tribunal: STF
Processo: HC 107771
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DROGAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 


  




1.  O rigor da Súmula 691/STF somente pode ser abrandado em hipóteses excepcionalíssimas, para se evitar flagrante constrangimento ilegal. 




2.  Óbice da Súmula 691/STF afastado, diante da superveniência do novo entendimento adotado por esta Suprema Corte. 




3.  Não há que se falar em direito subjetivo do réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 




4.  Afastada a vedação contida no art. 44 da Lei 11.343/06, forçoso se faz determinar ao magistrado de primeiro grau que analise a possibilidade de concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso concreto. 




5.  Writ conhecido e, no mérito, denegado. Ordem concedida de ofício para devolver ao Juízo das Execuções Penais (Súmula 611/STF) a tarefa de aferir, no caso concreto, o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade, aplicada ao paciente, por restritiva de direitos, e aplicar, se for o caso, o benefício.